Tribunal: TJBA
Processo: 8039486-64.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8039486-64.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ALBERTO XAVIER DE ALCANTARA Advogado(s): JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como JOSE FERNANDO NUNES DE OLIVEIRA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – CET. EXTENSÃO DO PERCENTUAL DE 125% CONCEDIDO AOS ATIVOS. CARÁTER GENÉRICO DA GRATIFICAÇÃO. REGRAS DE PARIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado da Bahia contra ato do Secretário de Administração estadual, com o objetivo de obter o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos mesmos moldes concedidos aos oficiais da ativa. A parte impetrante alega que a referida gratificação, por ser paga indistintamente a todos os oficiais em atividade, possui caráter genérico, devendo ser estendida aos inativos com base na regra de paridade constitucional e no Estatuto da PM/BA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se é possível estender ao policial militar inativo o pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, no percentual de 125%, nos mesmos moldes atribuídos aos oficiais da ativa, diante da natureza genérica da verba e da previsão legal de paridade entre ativos e inativos. III. RAZÕES DE DECIDIR A GCET foi instituída pela Lei Estadual nº 6.932/96 e regulamentada pelo Decreto nº 5.601/96, sendo prevista, no âmbito da Polícia Militar da Bahia, na Lei Estadual nº 7.990/2001, que estabelece a incorporação de gratificações aos proventos dos inativos, desde que preenchidos requisitos legais específicos. O art. 110-D do Estatuto da PM/BA condiciona a incorporação da GCET ao recebimento por 5 anos consecutivos ou 10 anos interpolados; todavia, restou comprovado que a CET é paga indistintamente a todos os oficiais da ativa, sem apuração individual ou processo administrativo, o que revela o caráter genérico da vantagem. A jurisprudência atual da Seção Cível de Direito Público do TJBA reconhece a possibilidade de extensão da GCET aos inativos quando demonstrado que a gratificação possui natureza geral, como se deu no caso dos autos, com base em certidões emitidas pelo Departamento de Pessoal da PMBA. Aplica-se a regra de paridade prevista no art. 121 da Lei nº 7.990/2001, segundo a qual os proventos dos inativos devem ser revistos sempre que se modificar a remuneração dos policiais militares da ativa. A concessão da segurança não configura aumento de vencimentos imposto pelo Judiciário, mas mera determinação para que a Administração Pública cumpra a legislação vigente. Não há afronta ao art. 169, §1º, I e II da CF/1988 ou à Lei de Responsabilidade Fiscal, uma vez que a CET já integra a remuneração dos servidores ativos e deve estar prevista no orçamento. Os efeitos patrimoniais do mandado de segurança devem retroagir apenas à data de sua impetração, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF. A atualização monetária e os juros legais incidentes sobre as diferenças reconhecidas deverão observar o art. 3º da EC nº 113/2021, com aplicação da taxa SELIC. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §8º, e 169, §1º, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III; 102, II, “a” e “b”; 110-B, parágrafo único; 110-D e 121; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 927, V. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Des. Cármem Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8039486-64.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante CARLOS ALBERTO XAVIER DE ALCANTARA e impetrado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Seção Cível de Direito Público do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442